Tribunal: TJSP
Processo: 3006951-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ção de depósitos – Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor – Inaplicabilidade da nova regra aos títulos judiciais transitados em julgado – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Egrégia Corte – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006951-27.2021.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação ordinária em fase de execução – Precatório – Complementação de depósitos – Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor – Inaplicabilidade da nova regra aos títulos judiciais transitados em julgado – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Egrégia Corte – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.